Tribunal: TJDFT
Processo: 0013823-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO ADIMPLIDA PELO CONTRATANTE/PROMITENTE COMPRADOR. EFEITOS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO COCONTRATANTE. RESCISÃO DO AJUSTE. RESSARCIMENTO DE DANOS PATRIMONIAIS. SINAL. ARRAS. RETENÇÃO. INADIMPLEMENTO QUE NÃO DÁ ENSEJO A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. SOFRIMENTO HUMANO NÃO COMPROVADO. ATENTADO INEXISTENTE À REPUTAÇÃO, À SEGURANÇA, À TRANQUILIDADE, À DIGNIDADE HUMANA, AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PATRIMÔNIO MORAL NÃO AFETADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Responsabilidade civil contratual. Decretada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, por culpa do promitente/comprador, que deixou de cumprir obrigações pecuniárias ajustadas, caracterizada está situação que enseja o dever jurídico de indenizar conforme previsto em relação jurídica obrigacional preexistente. Prejuízo material que deve ser ressarcido pelo contratante inadimplente com o pagamento do valor do sinal, conforme garantia expressa em nota promissória. Responsabilidade civil que é efeito do inadimplemento contratual.
2. A participação em negócio jurídico formal em que estabelecidas cláusulas destinadas a garantir a segurança dos contratantes em face do inadimplemento total ou parcial das obrigações reciprocamente ajustadas traz em si a inarredável certeza de conhecimento e aceitação de riscos previsíveis de violação do contrato com quebra dos deveres contratuais, inclusive daqueles chamados anexos ou laterais de conduta, daí porque contratualmente prevista a responsabilidade civil por descumprimento de obrigações contratuais.
3. Consideradas as relações sociais na sociedade moderna, em especial o conjunto amplo de interações negociais que na atualidade os indivíduos estabelecem entre si, inadmissível atribuir à esfera íntima, privada e afetiva às adversidades previsíveis, conquanto não desejadas, que decorrem do inadimplemento contratual. Manifesto, portanto, que não extrapola a esfera do que se pode delimitar como inserido no campo dos danos patrimoniais derivados de inadimplemento contratual a inobservância das obrigações de pagar o valor acordado pelo bem por meio de financiamento bancário nem de quitar a nota promissória dada como sinal.
4. Inadmissível reconhecer a ocorrência de lesão extrapatrimonial em decorrência de descumprimento contratual quando não demonstrada a ocorrência de qualquer situação que legitimamente possa autorizar a responsabilidade por danos morais advindos do não cumprimento do contrato, afinal, o inadimplemento em si não configura dano moral. Absurdo admitir como lesão a direito da personalidade os normais, conquanto não desejados, transtornos que decorrem do descumprimento contratual. Inconcebível caracterizar como ofensa à dignidade da pessoa humana a quebra de expectativa quanto ao alcance de proveito econômico pela concretização regular de negócio jurídico contratualmente ajustado, visto que antecipadamente dimensionado tal embaraço na disciplina estabelecida a título de responsabilidade contratual, dada a previsível possibilidade de inobservância fiel das obrigações convencionadas.
5. Caracterizada sucumbência recíproca, mister distribuir os encargos de forma proporcional entre as partes. Quanto à verba honorária, deve ter como base de cálculo o valor da condenação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.